Tribunal: STF
Processo: RE 94314
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO (atropelamento por composição ferroviária em que ficou provada a culpa da ré).
Tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 93.116 (Sessão Plenária de 26-11-80), decidido, por maioria, ter aplicação imediata aos casos pendentes, mesmo em grau de recurso extraordinário, a Lei nº 6.745, de 05-12-79,  que introduziu o § 5º ao art. 20 do Código do Processo Civil, superada ficou a jurisprudência anterior do mesmo Tribunal, no que respeita aos casos de culpa aquiliana.
Recurso extraordinário conhecido pela letra d do permissivo constitucional a que se negou provimento.